Tribunal: TJSP
Processo: 2322438-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. IPTU. Exercício de 2019. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inadequação dos índices utilizados pela municipalidade exequente para fins de correção monetária e juros moratórios, pleiteando o cancelamento da CDA. Decisão que acolheu parcialmente a exceção, determinando o recálculo do crédito com a limitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Guarulhos. IPTU. Exercício de 2019. Parte executada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a inadequação dos índices utilizados pela municipalidade exequente para fins de correção monetária e juros moratórios, pleiteando o cancelamento da CDA. Decisão que acolheu parcialmente a exceção, determinando o recálculo do crédito com a limitação dos consectários legais à Taxa SELIC. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Correta a limitação do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios à SELIC. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.